Tribunal: TJPA
Processo: 0003613-04.2018.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003613-04.2018.8.14.0011

APELANTE: ANTONIO PAULO DA SILVA AVELAR

ADVOGADO DATIVO: ELIZANDRA PAMELLA DE FREITAS CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORMA NECESSÁRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO MÁXIMA EM DECORRÊNCIA DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE ESCORREITA DO
ITER CRIMINIS
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”. Assim, verificada a fragilidade da fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante para o recrudescimento da pena-base do recorrente, sua reforma é medida que se impõe.

2. “Na hipótese do Tribunal do Júri, para que seja reconhecida a atenuante do art. 65, III, "d", do CP, é necessária a exteriorização da confissão em plenário, com consignação em ata de julgamento. Na espécie, não consta na ata da sessão plenária que a defesa suscitou a confissão do réu em plenário, circunstância que obsta o seu reconhecimento.” (STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp 1989949 / SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, DJe 07/10/2022)

3. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 363.625/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 1º/12/2017). Uma vez que o magistrado sentenciante fundamentou sua decisão, ancorado no caso concreto, aplicando a redução decorrente da tentativa na fração de 1/3 (um terço), não há qualquer reparo a ser feito.

4. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal. Precedentes.

5. O art. 44, I, do Código Penal não autoriza a substituição da pena quando o crime, como na espécie, foi praticado com violência à pessoa.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, apenas para reformar a dosimetria da pena do recorrente no tocante à pena-base, passando a ser concreta e definitiva em 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

ANTONIO PAULO DA SILVA AVELAR
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA que, após condenação pelo Tribunal do Júri pelo delito de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, inc. II c/c artigo 14, inc. II, ambos do CP), lhe aplicou a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
.

Em suas
razões
recursais (ID 17705708 - Pág. 1-6), requer a reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base, reconhecimento da atenuante da confissão, redução no grau máximo em decorrência da tentativa, aplicação da detração e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Em
contrarrazões
(ID 105307168 - Pág. 1 – 5), o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento
do recurso.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo

conhecimento e
não provimento
do apelo (ID 18321296).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (ID 17705469):

“(...) Noticiam os inclusos autos de inquérito policial flagrancial que, no dia 16 de junho de 2018, por volta das 17h00min, no interior do estabelecimento comercial
MURURÉ
, localizado atrás do Mercado Municipal de Cachoeira do Arari/PA, o indiciado
ANTÔNIO PAULO DA SILVA AVELAR
, vulgo “
PAQUINHA
”, com manifesta intenção homicida, munido de uma arma branca do tipo peixeira, desferiu golpes contra a vítima Azenildo Leal Avelar, ,provocando-lhe, em consequência, os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito de fls. 16 do IPL/FLAG, iniciando, desse modo, a execução do crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, em face da intervenção de terceiros e do pronto e efetivo socorro médico prestado à vítima.(...)”

São os fatos.

A defesa pede a reforma da dosimetria da pena, para redução da pena-base, reconhecimento da atenuante da confissão, redução da pena no grau máximo em decorrência da tentativa, aplicação da detração e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Tem razão, em parte, a defesa.

Ao calcular a pena-base, o magistrado
a quo
valorou negativamente apenas o vetor referente à culpabilidade, fixando-a em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão

Para tanto, afirmou que a culpabilidade é “
DESFAVORÁVEL, caracterizando-se considerável conhecimento do caráter ilícito da conduta perpetrada e desprezo pelas consequências pelo réu, denotando-se ousadia e preterição a valores imprescindíveis a vida em sociedade, sendo a vítima atingida por dois golpes de faca na lateral do corpo
”.

Como se vê, trata-se de fundamentação genérica que não se presta ao incremento da pena-base, não havendo nada nos autos que recomente a negativação do referido vetor e, consequentemente, a pena-base deve ser recalculada.

Antes, porém, insta analisar os demais pleitos da defesa.

Em relação à atenuante da confissão, não merece acolhimento o pedido.

Ocorre que, nos termos da jurisprudência do STJ, “na hipótese do Tribunal do Júri, para que seja reconhecida a atenuante do art. 65, III, "d", do CP, é necessária a exteriorização da confissão em plenário, com consignação em ata de julgamento. Na espécie, não consta na ata da sessão plenária que a defesa suscitou a confissão do réu em plenário, circunstância que obsta o seu reconhecimento.” (STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp 1989949/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, DJe 07/10/2022).

In casu
, não consta qualquer menção à confissão extrajudicial do recorrente na ATA de julgamento (ID 17705526), inviabilizando o reconhecimento da atenuante reclamada.

Em última análise, uma vez que, conforme já exposto, a pena-base será reformada para fixação no mínimo legal, incidiria a súm. 231/STJ.

Em relação ao pleito de redução da pena no grau máximo em decorrência da tentativa, mais uma vez, melhor sorte não lhe socorre.

Ao fixar o patamar de redução, o magistrado sentenciante assim consignou:

“(...) Assente a causa de diminuição de pena prevista no Art. 14, inc. II, do Código Penal, relacionada a não consumação do crime, a qual aplico em seu grau mínimo, pois o
iter crimins
foi percorrido. Assim, reduzo a pena em 1/3 (um terço) (...)”.

Conforme se extrai dos autos, o recorrente foi até sua casa, se armou com uma faca, retornou ao local onde a vítima estava, lhe golpeou e foi embora, ou seja, praticou todos os atos executórios do delito.

Nessa esteira, correta a atuação do magistrado sentenciante que, de forma proporcional e conforme entendimento das cortes superiores, aplicou a redução em 1/3 (terço) considerando que o
iter criminis
foi todo percorrido pelo apelante, patamar que considero necessário e suficiente ao caso concreto e dentro dos ditames legais.

Neste sentido:

(...) 3. Quanto à tentativa, Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 363.625/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 1º/12/2017). (...)

(STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 880725 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/03/2024)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. -
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido
.
É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
- A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ)- Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus - Agravo regimental desprovido.

(grifei) (STJ - AgRg no HC: 604895 SC 2020/0202345-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

No que se refere ao pleito de detração, é cediço que a matéria é afeta ao Juízo da Execução Penal.

Nesse sentido:

“(...) 3. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal. (...)” (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 0001514-61.2014.8.14.0024, Rel. Des. Milton Nobre, julgada em 31/07/2018)

“(...) 7- A detração da pena referente ao tempo em que o réu restou provisoriamente segregado é matéria afeta ao juízo da execução, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, sabendo-se que o contido no artigo 387, §2º, do CPP destina-se à fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda carcerária, a ser observado pelo juízo de primeiro grau. Precedente. (...)” (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 0006530-18.2014.8.14.0049, Rel. Desa. Vânia Bitar, julgada em 17/04/2018).

Por fim, no que se refere ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, à toda evidência não prospera, uma vez que se trata de crime cometido com violência e, portanto, não atendo aos critérios legais.

Feitas essas ponderações, passo a reforma necessária.

Fixo a pena-base do apelante em 12 (doze) anos de reclusão.

Sem agravantes e atenuantes.

Presente a causa de diminuição decorrente da tentativa, mantenho a fração de redução fixada pelo juízo, qual seja, 1/3 (um terço) e torno a pena do apelante definitiva em 08 (oito) anos de reclusão, pois ausentes causas de aumento de pena.

Fixo o regime inicial semiaberto para seu cumprimento, nos moldes do artigo 33 do Código Penal.

Detração à cargo do juízo da execução.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para reformar a dosimetria da pena do recorrente no tocante à pena-base, passando a ser concreta e definitiva em 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 08/07/2024